Tribunal: TJBA
Processo: 8012338-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012338-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PACHECO SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA

Advogado(s)
:
JEISYSLAINY DE PAULA DE OLIVEIRA SANTOS, LEONARDO SILVA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO SISTEMA SEBRAE. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória movida por empresa descredenciada pelo SEBRAE/BA, que visava suspender os efeitos da penalidade administrativa imposta.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sanção administrativa de descredenciamento, aplicada pelo SEBRAE/BA, observou os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade, sendo válida e eficaz mesmo diante das alegações de irregularidades formais e materiais no processo sancionador.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a empresa foi notificada previamente em dois procedimentos distintos e apresentou defesa fundamentada em ambos.
4. A decisão de descredenciamento foi amparada em elementos documentais consistentes, como parecer jurídico, atas e comunicações internas, demonstrando a gravidade das condutas.
5. A penalidade aplicada não excede os limites do edital, sendo compatível com o item 12.2.6, que prevê a suspensão de contratar com o Sistema SEBRAE por até dois anos, em casos de quebra de confiança institucional.
6. A escolha da penalidade máxima insere-se na discricionariedade administrativa e encontra-se justificada diante da reincidência e da natureza das infrações cometidas.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A aplicação de sanção administrativa por entidade paraestatal, como o SEBRAE/BA, deve respeitar os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, sendo válida quando fundamentada em procedimento regular. 2. A sanção de descredenciamento por até dois anos, prevista em edital, é legítima quando motivada por infrações graves e reiteradas, não configurando desvio de finalidade ou desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.666/1993, art. 3º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012338-78.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
PACHECO SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

e, como Agravado, o
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA